Tribunal: STF
Processo: ARE 1260311
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Vicente Eduardo Menezes Porto objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA. CONDENAÇÕES. 
    1. PRELIMINARES.
    1.1. NULIDADE PROCESSUAL. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO DE UM DOS RÉUS. INDEFERIMENTO. RÉU INTERROGADO POR DEZESSETE MINUTOS E DEPOIS MANTEVE-SE SILENTE, CONFORME ASSEGURA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE NOVO INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DENEGADO. 1.2. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS RÉUS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ‘(…) Ação Penal. Prova. Oitiva de testemunhas. Carta Precatória. Réu preso. Requisição não solicitada. Ausência de nulidade. Jurisprudência reafirmada. repercussão geral reconhecida. Recurso Extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, §3, do CPC. Não é nula a audiência de oitiva de testemunhas realizada por carta precatória sem a presença do réu, se este, devidamente intimado da expedição, não requer comparecimento(...)’. STF, Rel. Min. Cézar Peluzo, RE 602543/RS.
    2. MÉRITO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS NO CADERNO PROCESSUAL. Os apelantes foram flagrados quando vinham do vizinho Estado do Rio Grande do Norte, cada um dirigindo um veículo, e um deles contendo em seu interior 150 (cento e cinquenta) quilos de maconha, em situação idêntica ao que foi repassado por informantes à inteligência policial. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROVIMENTO. As circunstâncias da prisão dos acriminados demonstram de forma clara a existência do vínculo associativo entre ambos para o fim de traficar drogas. A informação chegada à inteligência policial dava conta de que dois veículos oriundos do vizinho Estado do Rio Grande do Norte ingressariam no Estado do Ceará, trazendo grande quantidade de droga, e que um veículo seria o ‘batedor’ do outro e que um dos motoristas seria um policial militar. CENSURA PENAIS. DOSIMETRIA DA PENA. BASILAR FIXADA RESPEITANDO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, COMO TAMBÉM À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DA LEI PENAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES E REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS”. (Doc. 40, p. 2-3) 
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. (Doc. 40, p. 53-90)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontram óbice na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional. (Doc. 42, p. 21-23) 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar. 
    Com efeito, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas e tão somente o seguinte: 
    “Entendemos que o presente caso se trata de repercussão geral, haja vista que há VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DEVIDO PROCESSO LEGAL, bem como da FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICAIS são motivos suficientes de Repercussão Geral”. (Doc. 40, p. 58)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento: 
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...) 
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º). 
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. 
    (…) 
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente